Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705590-27.2019.8.07.0018 APELANTE: NILTON ALVES DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, NILTON ALVES DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Chamo o Feito à ordem. Cuida-se de Apelações interpostas pelo Autor/Reconvindo contra a sentença de extinção da Reconvenção e pela Ré em face do julgamento de procedência dos pedidos da ação principal. Inicialmente, verifico que na decisão de ID Num. 13789875, págs. 1/4, em razão da natureza da relação jurídica material, foi determinado que o Autor promovesse a inclusão de sua esposa no pólo ativo da demanda, tendo a medida sido cumprida (ID Num. 13789893, pág. 1/2, e seguintes). Contudo, não houve a retificação no cadastro dos autos. Além disso, a Apelação do Autor/Reconvindo foi interposta sem o correspondente preparo. O Apelante não litiga sob os benefícios da gratuidade de Justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC/2015, ao Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. À Secretaria para promover a alteração dos dados cadastrais do processo, para se incluir no pólo ativo da demanda NANCI GOMES DE ARAÚJO, conforme indicado nos IDs Nums. 13789893, pág. 1/2, e seguintes. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator